Tribunal: TJDFT
Processo: 0740611-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740611-16.2022.8.07.0000 EXEQUENTE: CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP EXECUTADO: AURELIO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DILVA RODRIGUES DOS SANTOS, VIVIAN KAREN BERNARDES SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Chris Empreendimentos e Participações Ltda - EPP contra a decisão ID 141079500, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0064750-90.2010.8.07.0001. Na citada decisão, os embargos de declaração opostos pelo ora agravante foram acolhidos para [...] indeferir o pedido da parte exequente de penhora de percentual do salário do executado, eis que a parte não comprova que o executado aufere renda suficiente para a realização da penhora sem que tal ato interfira na subsistência do executado e de sua família. No presente recurso, interposto dia 29/11/2022, o agravante informa que o primeiro agravado tem boa condição econômica, tanto que teve 30% (trinta por cento) de seus proventos de aposentadoria penhorados para o pagamento de honorários de sucumbência em outro processo. Diante disso, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para que seja determinada a penhora na forma requerida ou em outro percentual; e b) o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e determinar a realização da constrição salarial (ID 41773307). Em um primeiro momento, determinei ao agravante que se manifestasse sobre o interesse recursal em 5 (cinco) dias (ID 41973183), pois, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, em atenção ao pedido de reconsideração ID 145121699, datado de 2/12/2022, o Juízo de 1o Grau oficiou ao órgão empregador do primeiro agravado requerendo informações sobre o valor e os descontos incidentes sobre o seu rendimento (ID 145121699 e 145212338). Em resposta, o agravante, fora do prazo fixado (ID 42398199), informou a persistência de seu interesse recursal, pois o Juízo de 1o Grau ainda não havia reconsiderado a decisão que negou o pedido de penhora salarial (ID 42408966). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Como relatado, observa-se que o agravante pretende a reforma de uma decisão (ID 141079500) cujo pedido de reconsideração ainda está pendente de exame definitivo pelo Juízo de 1o Grau, que aguarda resposta ao ofício enviado ao órgão empregador do primeiro agravado. Incabível, pois, a análise do pedido de penhora salarial nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se as ementas dos seguintes julgados desse eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FÉRIAS DAS CRIANÇAS NA COMPANHIA DO PAI. PERÍODO TRANSCORRIDO. ESTUDO PSICOSSOCIAL PENDENTE DE REALIZAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A análise em segunda instância de pedido de modificação de regime de visitas do pai em relação às filhas menores, que estão sob a guarda materna, pendente de apreciação definitiva na origem em razão de estudo psicossocial em fase de elaboração, pode acarretar supressão de instância. 2. A insurgência do agravante quanto ao período de férias das filhas não usufruídos na companhia paterna, referente à período já transcorrido, configura ausência de interesse recursal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1617225, 07422942520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, não se considerando como tal aquela que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Sem que o juízo singular tenha se manifestado sobre os documentos apresentados com o pedido de reconsideração ou sobre a existência ou não dos direitos possessórios sobre o outro imóvel indicado a penhora, não é possível o pronunciamento nesta instância recursal sobre a matéria, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 977824, 20160020343889AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 193/208) (destaque nosso). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 10 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator